Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MONTE PARTILHÁVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL ÚNICO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXTINTA. MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DE USO COTIDIANO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPREENSÃO DOS BENS QUE GUARNECEM HUMILDEMENTE O IMÓVEL. PARTILHA. INVIABILIDADE. COMPREENSÃO NO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE (CC, arts. 1.725 e 1.831; Lei no 9.278/96, art. 7o, parágrafo único). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Assiste ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independente do regime de bens da união e sem prejuízo da parte que lhe coubera por ocasião da meação e da divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel comum, uma vez destinado à residência do entidade familiar, desde que seja o único daquela natureza inventariado, enquanto viver ou constituir nova união (CC, arts. 1.725 e 1.831; Lei no 9.278/96, art. 7o, parágrafo único).
2. Sob a égide da ponderação da garantia oferecida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é guarnecê-lo com o direito de continuar habitando no imóvel que até o óbito do consorte servia de lar comum, preservando sua sobrevivência com um mínimo de dignidade, os bens móveis que o guarnecem, compreendidos como mobiliário e utensílios usados e de baixíssima cotação para venda, devem ser agregados ao direito real de habitação que o assiste, tornando inviável sua inserção no monte partilhável.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.